Tribunal: TJMT
Processo: 1007705-67.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007705-67.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA DO ROSARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 531.245.701-97 (APELADO), FABIO BORGES DE SOUZA - CPF: 917.353.941-49 (ADVOGADO), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O servidor com vínculo exclusivamente temporário não faz jus ao direito à reposição salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Precedentes deste Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra o ato sentencial proferido pelo Juízo da 5.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que,
nos autos da “
Ação de Cobrança n.o 1007705-67.2016.8.11.0041”,
ajuizada por
Maria do Rosário Pereira da Silva
,
julgou procedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, condenou o ente público ao pagamento das perdas salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, acrescidas de juros e correção monetária, verificada, em tudo, a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,

Irresignado
, o apelante aduz, preliminarmente, que a apelada é servidora contratada por tempo determinado, portanto, com vínculo funcional exclusivamente temporário com a administração, não fazendo jus a qualquer recebimento/incorporação.

Subsidiariamente, pleiteia a observância do disposto no artigo 85, §4o, II, do Código de Processo Civil na fixação da verba honorária.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda.

A parte apelada apresentou as contrarrazões. (Id. 25803141)

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial. (Id.28480953)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra o ato sentencial que,
nos autos da “
Ação de Cobrança n.o 1007705-67.2016.8.11.0041”,
ajuizada por
Maria do Rosário Pereira da Silva
,
julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,.

Inicialmente, cabe destacar que a apelada ajuizou ação de cobrança buscando o recebimento de eventuais diferenças resultantes da conversão do Cruzeiro Real em URV, com base no percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento).

Reconhecido este direito pelo juízo
a quo
, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente apelo, sob o fundamento de que a autora, ora apelada, não possui vínculo efetivo com o ente estatal.

Pois bem.

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional e que instituiu a Unidade Real de Valor, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda então em vigor (Cruzeiro Real).

Todavia, aqueles servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória por ocasião da conversão realizada com base na Lei n. 8.880/94, fazendo jus, portanto, às diferenças salariais eventualmente detectadas.

In casu
,
porém, conforme se verifica das “
Fichas cadastrais”
da autora-apelada, esta não faz parte do quadro de servidores efetivos do Estado-apelante, haja vista ter sido contratada temporariamente pela Administração Pública para exercer a função de
Professora da Rede Estadual de Ensino Básico
, consoante demonstrado no Id. no 25803123.

Portanto, por ser servidora com vínculo de natureza temporária com a Administração Pública, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV – Unidade Real de Valor.

Nesse sentido, segue jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

“APELAÇÃO — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR — CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO — DEFASAGEM REMUNERATÓRIA — INEXISTÊNCIA.

Nem de perto nem de longe se pode cogitar de existência de defasagem remuneratória, decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, quando se cuida de contrato de prestação de serviços por tempo determinado
.

Recurso não provido.” (Ap 129704/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017) (sem destaques no original).

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR — SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO — INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM.

Em caso de contratos temporários, não há que se falar em defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV
. Sentença retificada. Recurso prejudicado.” (Apelação / Remessa Necessária 170803/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017) (sem destaques no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – SERVIDORES CONTRATADOS NÃO FAZEM JUS À REPOSIÇÃO SALARIAL –– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.”

Os servidores com vínculo exclusivamente temporário não fazem jus ao direito à reposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV
. (ED 177179/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017) (sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR – CONTRATO TEMPORÁRIO – VÍNCULO PRECÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

O servidor que possuir vínculo de natureza temporária com a Administração Pública, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV – Unidade Real de Valor.

(N.U 0001785-44.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019)

Logo, em que pese a apelante exercer o magistério por longo período no Estado de Mato Grosso, não faz jus, diante do seu vínculo precário, ao recebimento de valores referentes às pretendidas diferenças salariais, devendo ser julgada improcedente a demanda por ela ajuizada.

Quanto aos demais argumentos do apelo não há razão para serem analisados ante o acolhimento de reforma da sentença e extinção do processo de origem.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para julgar improcedente a demanda ajuizada por Maria do Rosário Pereira da Silva.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020